Tribunal: STF
Processo: Rcl 52704
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Patrus Transportes Ltda. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. Destaco os seguintes trecho da decisão agravada (eDOC 23):



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de ato do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas/MG, nos autos do Processo nº 0011198-87.2015.5.03.0167.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ingressou com ação trabalhista pleiteando a declaração de existência de vínculo de emprego, bem como o pagamento de verbas trabalhistas. Aduz-se que os autos ficaram sobrestados até decisão final proferida na ADC 48 e que, após o julgamento da referida ação de controle, pleiteou-se a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum. 



    Afirma-se que, não obstante a decisão da ADC 48, o juízo reclamado manteve a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da controvérsia, em clara afronta ao decidido na ação paradigma. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    (…)



    Conforme se depreende da decisão da relatora no TRT da 2ª Região, a partir do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu-se a existência do vínculo empregatício. 



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da justiça do trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    Sendo assim, inexistente se revela a alegada afronta ao paradigma invocado.”



    No agravo regimental, sustenta-se, em suma, a existência de equívoco no ato agravado, “tendo em vista que no presente caso, não houve reconhecimento de vínculo de emprego, uma vez que sequer houve instrução do feito” (eDOC 27).



    A parte agravada, em contrarrazões, aduz a competência da Justiça do Trabalho, ressaltando estarem presentes os elementos caracterizadores do vínculo de emprego; e que não há falar em aplicação da 11.442/2007. Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    Conforme destacado no exceto transcrito da decisão agravada, neguei seguimento à reclamação, consignando a inexistência de afronta à decisão paradigma invocada sob o fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região teria reconhecido a existência do vínculo empregatício da parte beneficiária, ora agravada, com a parte ora agravante.



    Revendo o processo, ante a interposição do presente recurso, constato a existência de equívoco quanto às premissas fáticas por mim utilizadas a fim de embasar a decisão agravada. 



    Conforme se extrai do autos, o processo de origem não tramita perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Logo, não há falar em acórdão que teria reconhecido a existência de vínculo entre o obreiro e a empresa reclamante. Além disso, o ato reclamado consiste em decisão pela qual o Juízo de origem afastou o sobrestamento do feito, anteriormente determinado em face do julgamento por esta Corte do mérito da ADC 48, e deu sequência ao processo determinando fosse designada audiência de instrução (eDOC 20).



    Diante disso, chamo o processo à ordem e, tornando sem efeito a decisão agravada, por mim proferida em 7 de abril de 2022 (eDOC 23), passo a nova análise da reclamação:



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrus Transportes Ltda. em face de ato do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas/MG, nos autos do Processo nº 0011198-87.2015.5.03.0167, que, ao determinar o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, teria afrontado a decisão desta Corte na ADC 48.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ingressou com ação trabalhista pleiteando a declaração de existência de vínculo de emprego, bem como o pagamento de verbas trabalhistas. Aduz-se que os autos ficaram sobrestados até decisão final proferida na ADC 48 e que, após o julgamento da referida ação de controle, pleiteou-se a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum, o que foi negado mediante a decisão reclamada, vulnerando-se a decisão paradigmática invocada.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    O ato reclamado, por sua vez, possui o seguinte conteúdo (eDOC 20):



    “Vistos. A declaração de constitucionalidade da Lei 11.447/2007, em decisão final demérito, pelo E. STF, no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3961, apenas confirma a constitucionalidade dos dispositivos analisados, mas não permite conclusão automática pela inexistência de vínculo de emprego entre reclamante e reclamada, o que depende da análise do caso concreto. 



    O depoimento do reclamante, como testemunha, em reclamação ajuizada por outro trabalhador, tampouco se mostra suficiente para o julgamento da presente ação. 



    Diante disso, determino o retorno da tramitação do presente feito, uma vez que, com o julgamento do mérito da ADC 48, não está mais presente o motivo do sobrestamento determinado àfl. 517 (ID 2b46080). 



    Designe-se audiência de instrução, a qual ficará "sine die", tendo em vista que o presente processo pertence à pauta de suspeição do Juízo, o que demandará designação de posterior pauta e convocação de Juiz para nela atuar, pelo TRT. Intimem-se.”



    Extrai-se da decisão reclamada que o Juízo de origem não emitiu qualquer entendimento acerca do enquadramento do feito à luz da Lei 11.442/2007 ou sobre a existência do vínculo de emprego, mas restringiu-se a sinalizar que esta Corte já decidiu sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, e que a existência do vínculo de emprego entre a reclamante e a reclamada – matéria que constitui tópico da inicial da ação de origem (eDOC 3, p. 2/3) – é ponto que “depende de análise do caso concreto”, razão pela qual determinou fosse designada audiência de instrução.



    É certo que, ao apreciar a ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Porém, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu que subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB.



    Isso é o que se extrai dos esclarecimentos apresentados pelo Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, logo após a prolação do meu voto. Confira-se:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, não vislumbro a apontada afronta à decisão da ADC 48 pelo ato judicial que dá prosseguimento ao feito perante a Justiça especializada a fim de que o processo seja instruído, uma vez que do paradigma invocado depreende-se a competência daquela Corte especializada para o reconhecimento da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. art. 3º, da CLT, e 114, da CRFB.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. 3. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária não integrou a relação processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fáticoprobatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48618 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2021) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicados, por consequência, o pedido de medida liminar e o agravo regimental interposto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente